Tribunal: TJDFT
Processo: 0752473-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

2. A urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos.

3. O Juízo de origem reputou adequado o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de honorários periciais relativos à análise técnica referente à mensuração de consumo de energia elétrica, estimada para ser realizada em 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho do perito. A perícia tem por escopo apurar se houve diferença de consumo de energia no período compreendido entre agosto de 2016 e julho de 2017, além de atestar se houve algum tipo de falha no equipamento de medição. Destaca-se que a pretensão autoral diz respeito à repetição de valores supostamente cobrados indevidamente pela ré e à indenização por alegado dano extrapatrimonial, sendo que o valor da causa é de R$1.139.951,04 (um milhão cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Ademais, vale salientar que já houve redução do valor dos honorários periciais na origem, porquanto a proposta inicial de honorários do perito era de R$30.000,00 (trinta mil reais), porém, após impugnação das partes, o expert propôs a redução para R$26.000,00 (vinte e seis mil reais).

4. Se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, revela-se hígida a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo ao cabimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.